Tribunal: STF
Processo: ARE 850559
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Civil. Inventário e Partilha. Incidência das Súmulas 279 e 636 do STF. 3. Matéria infraconstitucional. Precedente. ARE-RG 748.371. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.